Tribunal: TJPA
Processo: 0044536-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044536-51.2013.8.14.0301

APELANTE: RENATA MARTINS DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por consumidora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, pleiteando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que previam capitalização de juros e tarifas bancárias diversas, bem como a realização de prova pericial.

Sentença julgou improcedente o pedido revisional, sob o fundamento de que os encargos são legais e contratualmente pactuados. Apelação foi desprovida por decisão monocrática, cuja manutenção é agora questionada.

II. Questão em discussão
3. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) se a capitalização mensal de juros é válida; (iii) se há abusividade nas tarifas bancárias e venda casada de seguro; e (iv) se é cabível conhecer de pedidos novos em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir
4. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária para o deslinde do feito, sendo facultado ao magistrado indeferir provas inúteis (Súmula 7/STJ).
5. A capitalização de juros em contratos celebrados após 31/03/2000 é válida se houver expressa pactuação, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ).
6. Tarifa de cadastro e IOF são legalmente admitidos. Pedido de reconhecimento de abusividade de tarifa de registro e de seguro não foi arguido em apelação, configurando inovação recursal, razão pela qual não foi conhecido.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o contrato apresentado permite a análise da legalidade dos encargos. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme previsão contratual. 3. É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LV; CPC, arts. 926, 927, 487, I, 1.015, 1.021; CDC, arts. 6º, 39, 51; Decreto 22.626/1933; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 980.319/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.09.2018; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, Súmulas 541, 382, 296.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0044536-51.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: RENATA MARTINS DA SILVA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 17445004.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATA MARTINS DA SILVA
, em face da decisão monocrática de ID
17445004
que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem, trata-se de ação na qual a autora relatou ter celebrado contrato com o réu, objetivando a aquisição de um veículo marca/modelo TOYOTA HILUX CD 4X4 SR, ano 2006. Ressaltou ter financiado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e fixas de R$2.056,59 (dois mil cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

A autora requereu: - a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; -a possibilidade de revisão do contrato; - a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados.

Assim, ajuizou a presente ação, objetivando a revisão contratual para a exclusão dos juros capitalizados. Além do que, pugnou pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, quais sejam tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro, IOF, comissão de permanência e juros de mora.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Por fim, inexistindo cobrança ilícita, já que a capitalização dos juros é permitida pela legislação, inexiste cobrança indevida a ensejar restituição em dobro. Nesse ponto, saliento que, também, é permitida a cobrança de tarifa de cadastro e IOF, assim como, de seguro, apesar da parte não ter questionado.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em que é possível a capitalização dos juros, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, mas suspendo a exigibilidade em face da concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 30 de julho de 2020

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Inconformada, a parte autora recorre a esta instância no ID Num. 14191060, alegando preliminarmente
error in procedendo
, pois entende que deveria ter sido aberta instrução processual com perícia contábil com relação a cobrança genérica por serviço de terceiros, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.

No mérito, alega que a capitalização de juros é ilegal e abusiva, pois não existe cláusula expressa prevendo a cobrança.

Ao final, requer a anulação da sentença para a produção de prova no juízo de conhecimento ou, alternativamente, que seja declarada a abusividade da capitalização mensal de juros.

Em sede de contrarrazões ID 14191072, a apelada requer a manutenção da decisão e o desprovimento recursal.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 17445004) que foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO É SUFICIENTE PARA DESLINDE DA DEMANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nas razões recursais de id 17991359
,
o agravante RENATA MARTINS DA SILVA sustenta: (i) a necessidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, mesmo que tenha apresentado somente a declaração de hipossuficiência; (ii) a necessidade de realização de prova pericial e a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) a capitalização de juros; (iv) a abusividade da cláusula de registro de contrato e tarifa; (v) a abusividade da venda casada de seguro; (vi) a abusividade da tarifa de cadastro. Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Contrarrazões do Banco Itaucard S.A no ID 23948276.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A priori, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da revisional de juros e proibição de cumulação de taxa de permanência com outros encargos.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante aduz que pretendia fazer prova pericial para demonstrar a abusividade dos juros, alegando cerceamento de defesa.

Neste aspecto, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, consoante entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não é permitido interferir na competência do STF, sequer para prequestionar questão constitucional suscitada em sede de embargos de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na CF. Eventual violação a dispositivo constitucional é matéria a ser apreciada em sede de recurso extraordinário perante o STF.
2. A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador
, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato
. Precedentes. 4. Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 5. Conforme decidido pelo STJ, a reforma do julgado quanto à sucumbência mínima ou recíproca da parte, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 980.319/MS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOVAÇÃO RECURSAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS - REGULARIDADE - SERVIÇOS DE TERCEIROS E COMISSÃO DE PERMANENCIA - PREVISÃO GENÉRICA - TARIFAS GENÉRICAS - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A não produção de prova pericial, uma vez evidenciada a sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não implica em cerceamento de defesa. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. (TJMG - Apelação Cível 1.0091.13.000492-1/002 , Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0019, publicação da sumula em 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO -PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL -DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - STJ - REQUISITOS PRESENTES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO VERIFICADO.
1 - Nas ações revisionais de contratos bancários é desnecessária a produção de prova pericial se no próprio contrato já há menção dos encargos incidentes com os respectivos valores, podendo-se aferir a existência ou não de abusividades
. 2 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." ( REsp 973.827/RS ). 3- Os juros moratórios devem incidir sem capitalização. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.019209-2/002 , Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da sumula em 30/08/2019)

No caso específico dos autos, tem-se que a tese inicial se limita à abusividade da cobrança dos juros na forma como pactuada, sendo desnecessária, portanto, a realização da prova pericial para análise de ação revisional,
uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.

Assim sendo, REJEITO a alegação de cerceamento de defesa.

MÉRITO RECURSAL

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

Súmula 596:
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:

Súmula 296
: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado.

Súmula 382
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documentos de Num. 14191041 – pag. 04, o contrato firmado em 03/08/2010, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em
1,61% a.m. e 21,45% a.a. (Num. 14191041 – pag. 04)
,
inferior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de
1,83
% a.m. (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100803%2Ftx012040.asp)

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros inferiores à taxa média de mercado, não restando caraterizada a abusividade.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que
expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Analisando o contrato objeto desta lide de Num. 9158194 - Pág. 3/6, evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de juros mensal e anual; vislumbrando-se que a primeira é superior ao duodécuplo da segunda, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, que nada mais é que a capitalização da taxa mensal.

Extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada. Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros (Num. 9158194 - Pág. 3), nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Quanto aos seguintes itens: (i) a abusividade da cláusula de registro de contrato e tarifa; (ii) a abusividade da venda casada de seguro; (iii) a abusividade da tarifa de cadastro, NÃO CONHEÇO dos pedidos, haja vista a inovação recursal, haja vista não ter constado na Apelação de ID 14191062.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025